Tribunal: TJPA
Processo: 0837534-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837534-84.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA IZABEL LOPES ALVES

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INSURGÊNCIA DO ACIONANTE. CONTRATO DE MANDATO. SUPOSTOS DANOS ADVINDOS DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 CC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, É A DATA EM QUE O MANDANTE TOMA CONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MANDATÁRIO
PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

Tratando-se de ação indenizatória proposta pelo mandante em face do mandatário por má prestação dos serviços advocatícios, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Entendimento consolidado do STJ. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o mandante toma conhecimento da retenção indevida do valor do crédito que lhe era devido. No caso, verifica-se que a ciência da autora da ação ocorreu somente quando requereu o desarquivamento do processo trabalhista, no ano de 2018. Considerando tal marco temporal, a pretensão remanesce hígida
.

2-

Nesse contexto, imperiosa a reforma da sentença vergastada para que seja afastada a prescrição reconhecida na sentença.

3-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposta por MARIA IZABEL LOPES ALVES em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais, proposta pela apelante em face de

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO –

SINDTSERPM e JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S., que tramitou no juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Alega a autora que foi representada processualmente pelos réus na Reclamação Trabalhista nº 0038800-

61.1993.5.08.0110, movida contra o município de Baião, a qual tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Tucuruí/PA, através

da qual se constatou que obteve êxito em seus pedidos.

Suscita ainda que o processo trabalhista foi julgado totalmente procedente em sentença proferida em audiência,

sendo que no processo de execução, os valores foram atualizados e pagos pelo município de Baião.

Relata em fase de execução, que os valores foram devidamente atualizados e requerido o Precatório nº

110.00009/2005 no valor de R$-27.210,56 (vinte e sete mil, duzentos e dez reais, e cinquenta e seis centavos),

esclarecendo que eram duas autoras naquele processo, quais sejam, as Sras. Maria Raimunda de Farias (R$-

10.818,79) e a autora Maria Isabel Lopes Alves (R$-8.018,93).

Aduz que a quantia liquida devida a ela correspondia à época (04/04/2005) ao valor de R$-8.018,93

(oito mil, dezoito reais, e noventa e três centavos), sendo que estes valores teriam sido atualizados no ano de 2009, quando do saque dos valores pelos advogados, a quantia era R$ 9.398,39 (nove mil trezentos e noventa e oito e trinta e

nove).

Continuamente, afirma que todo o valor devido à autora foi pago pelo município de Baião, sendo tanto a guia de retirada nº 156/2009, quanto a guia de retirada nº 1535/2008 sacadas pelo advogado do Sindicato (ora réu).

Porém, alega que esse valor nunca lhe foi repassado.

Dessa maneira, requereu a condenação dos réus solidariamente ao pagamento do valor de R$- 30.189,41

(trinta mil, cento e oitenta e nove reais, e quarenta e um centavos), valor este atualizado até 12/07/2019, bem como o

valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais.

Contestações apresentadas, impugnando todos os pedidos constantes na inicial.

Ato contínuo, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 205 e o art. 206, § 3º, V do CC c/c art. 487, inciso II, do CPC, acolho a preliminar de prescrição suscitada pelos requeridos e julgo extinto o feito com resolução de mérito.

Custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, pela autora, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID 3960575), defendendo que a sentença deve ser anulada.

Alega que o Juízo de piso procedeu ao julgamento de forma equivocada, ao fixar o termo inicial da prescrição no ano de 2009, preterindo a existência da teoria da actio nata. Alega que o STJ já firmou jurisprudência uníssona, objetiva, repetitiva e clara no sentido de que, em casos análogos ao dos presentes autos, o julgador deve aplicar o art. 205 do código civil, com destaque ao “
termo a quo”
da prescrição, o qual somente ocorre, com a ciência inequívoca das lesões sofridas pelo lesado, ou seja, pelo titular do direito subjetivo de ação.

Relata que, tão somente, a contar do momento do desarquivamento dos autos, é que foi dada à APELANTE ciência acerca da LESÃO SOFRIDA, ou seja, de que os réus se apropriaram indevidamente dos valores que eram devidos a ela. Constata que em 23/01/2018 os causídicos apresentaram o pedido de desarquivamento, e em 30/01/2018, o processo foi efetivamente desarquivado, conforme (ID. Num. 11528300 - Pág. 1)

Diante disso, a apelante pede que sejam conhecidas as razões da presente apelação, e, no mérito, que seja dado provimento, para proceder à reforma/anulação da sentença de piso, no sentido de se afastar a prescrição, nos termos consignados na r. sentença, tendo em vista que, como maciçamente consolidado o entendimento, a prescrição tem seu termo inicial no momento em que a parte tem ciência do fato lesivo ao seu direito subjetivo, o que, no caso em tela, constatou-se apenas em 2017/2018.

Contrarrazões apresentadas somente pelo SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, no qual pugnou pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

Defiro a habilitação do advogado do sindicato réu requerida no ID 9353707, devendo a secretaria tomar as providências no sentido de providenciar o seu cadastro do processo.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de outubro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA IZABEL LOPES ALVES contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais movida em face de SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO –

SINDTSERPM e JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 205 e o art. 206, § 3º, V do CC c/c art. 487, inciso II, do CPC, acolho a preliminar de prescrição suscitada pelos requeridos e julgo extinto o feito com resolução de mérito.

Custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, pela autora, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID 3960575), defendendo que a sentença deve ser anulada.

Alega que o Juízo de piso procedeu ao julgamento de forma equivocada, ao fixar o termo inicial da prescrição no ano de 2009, preterindo a existência da teoria da actio nata. Alega que o STJ já firmou jurisprudência uníssona, objetiva, repetitiva e clara no sentido de que, em casos análogos ao dos presentes autos, o julgador deve aplicar o art. 205 do código civil, com destaque ao “
termo a quo”
da prescrição, o qual somente ocorre, com a ciência inequívoca das lesões sofridas pelo lesado, ou seja, pelo titular do direito subjetivo de ação.

Relata que, tão somente, a contar do momento do desarquivamento dos autos, é que foi dada à APELANTE ciência acerca da LESÃO SOFRIDA, ou seja, de que os réus se apropriaram indevidamente dos valores que eram devidos a ela. Constata que em 23/01/2018 os causídicos apresentaram o pedido de desarquivamento, e em 30/01/2018, o processo foi efetivamente desarquivado.

Pois bem, entendo que o recurso de apelação deve prosperar.

Acerca da matéria, tratando-se de demanda proposta pelo mandante em face do mandatário por má prestação dos serviços advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que se aplica a regra geral do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo de dez anos para o exercício da pretensão. Esse entendimento vê-se destacado nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL
. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1823166 / AP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 10-02-2020) – grifou-se.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE NUMERÁRIO. PRESCRIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual.

2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002) que prevê dez anos de prazo prescricional e, nas demandas que versem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.210.887/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, Julgado em 11-6-2019) – grifou-se.

O termo inicial do prazo prescricional, é a data em que o mandante toma conhecimento do ato ilícito praticado pelo mandatário. A propósito da matéria, já se manifestou a Jurisprudência Pátria e deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. [...]. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DO ART. 205 DO CC. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de ação indenizatória ajuizada pelo mandante em face do mandatário, em decorrência dos danos originados pelo mau cumprimento do contrato de mandato, incide o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e não o trienal (artigo 206, §3º, IV, do CCB).
O termo inicial do cômputo do prazo prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que a parte toma ciência inequívoca da retenção indevida
, ocorrida em momento posterior ao levantamento de valores e ao pagamento a menor. Ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa de operações da Polícia Federal, em fevereiro de 2014 – fato notório – quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico. Prescrição afastada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70080210479, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Des.ª Ana Beatriz Iser, Julgado em 13-03-2019) – grifou-se.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ILÍCITO CIVIL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil
. 2. In casu, a total ciência da violação do direito se configurou com o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Registro Público de Imóvel. 3. Nos termos do voto do Relator, recurso provido para desconstituir a sentença combatida retornando os autos à Vara de origem para regular prosseguimento. (TJ-PA - AC: 00579465020118140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/05/2018)
– grifou-se.

No caso ora examinado, embora as guias de retirada tenham ocorrido no ano de 2009 (ID 11528309 e ID 11528322), não é plausível considerar que a autora tomou ciência da apropriação indevida pelo causídico naquelas mesmas datas, uma vez que não há comprovação de que o procurador cientificou o demandante da expedição dos alvarás. Aliás, após a emissão dos alvarás, o processo foi arquivado (ID

3960436).

Ao que tudo indica, a autora somente soube da apropriação do numerário pelo causídico no ano de 2018, oportunidade em que houve o desarquivamento do processo
, conforme ID
3960436 - Pág. 1
.

Logo, quando da propositura da presente ação – 12/07/2019 –, a pretensão da mandante remanescia hígida. Nesse contexto, imperiosa a reforma da decisão vergastada para que seja afastada a prescrição reconhecida na sentença.

Destaco que a causa não se mostra apta para julgamento desde logo, o que impede a incidência da disposição inscrita no art. 1.013, §4º, Código de Processo Civil.

3. Parte dispositiva:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença objurgada, afastando a prescrição reconhecida pelo Juízo a quo, e determinar o retorno dos autos à origem a fim de ser dado regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023